Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS EM ATASO. ENCARGOS DEVIDOS. VEDADA A SUPENSÃO DO SERVIÇO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que declarou a inexistência de débitos e determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar: (i) a regularidade da cobrança de valores na fatura do mês seguinte ao acordo efetuado entre as partes para quitação de débitos em atraso, e (ii) a legalidade da interrupção do serviço por inadimplemento da aludida fatura de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contexto probatório evidenciou que a cobrança é relativa aos juros e encargos de mora das faturas pagas em atraso pela consumidora. O atraso no pagamento de faturas de energia elétrica autoriza a cobrança de encargos moratórios, conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
4. Por outro lado, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se abusiva e ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo (STJ, AgRg no REsp 1016463/MA).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 1.000/2024 da ANEEL, artigos 343 e 357.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1016463/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.02.2011.